Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-11.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000544-11.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTER DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA EM DESFAVOR DO
ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. TRANSFERÊNCIA RECÉM NASCIDO PARA UTI NEONATAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA.
CONDENAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000544-11.2021.8.05.0191
, em que figura como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e apelados,
ESTER DOS SANTOS e outros (2).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
3
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4